Tribunal: TJPA
Processo: 0000376-85.2011.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000376-85.2011.8.14.0017

RECORRENTE: GEOVANI DA SILVA ROCHA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC. Nº 0000376-85.2011.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RECORRENTE: GEOVANI DA SILVA ROCHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Geovani da Silva Rocha contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, que o pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, IV, e art. 211, ambos do Código Penal, pela suposta autoria de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O recorrente alega negativa de autoria e insuficiência de provas, pleiteando sua impronúncia, além do afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para sustentar a pronúncia do recorrente; (ii) verificar se as qualificadoras do homicídio devem ser afastadas por suposta ausência de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia é um juízo de admissibilidade que se limita à verificação da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, não exigindo certeza absoluta dos fatos, sendo este juízo reservado ao Tribunal do Júri.

4.

No caso concreto, a materialidade do crime foi devidamente comprovada por laudo cadavérico, e os indícios de autoria são suficientes, conforme testemunhos e elementos colhidos na investigação, apontando para o recorrente como autor dos disparos e da ocultação do cadáver.

5.

A alegação de insuficiência de provas não merece acolhimento, pois as dúvidas sobre a autoria e demais circunstâncias devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio "in dubio pro societate".

6.

Quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras, estas somente podem ser excluídas se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, uma vez que os indícios apontam para a ocorrência do crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP).

7.

Qualquer dúvida remanescente acerca das qualificadoras deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão competente para a análise do mérito em crimes dolosos contra a vida, conforme estabelece a Constituição Federal (art. 5º, XXXVIII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Na fase de pronúncia, exige-se apenas a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo o juízo de certeza reservado ao Tribunal do Júri.

2.

A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia somente ocorre quando estas forem manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas sobre sua aplicabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”; CP, arts. 121, §2º, IV, e 211; CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 5ª Turma, j. 06.05.2014; TJMG, Processo nº 0005786-13.2014.8.13.0514, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 24.10.2017; TJMS, RSE nº 0000045-18.2015.8.12.0018, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 02.05.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC. Nº 0000376-85.2011.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RECORRENTE: GEOVANI DA SILVA ROCHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por

GEOVANI DA SILVA ROCHA
,
objetivando reformar a decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, que o pronunciou pela prática do crime descrito nos artigos 121, §2º, IV e art. 211, ambos do CP.

Consta na denúncia (Id.

21792944), que no dia 18/05/2009, o ofendido Claudimilson Alves Saraiva deixou o barraco onde se encontrava alojado, ou seja no Projeto de Assentamento Agropecus e seguiu para a roça de milho próxima, com o objetivo decolher espigas e alimentar a criação de animais, levando em sua companhia o apelante, com quem dividia moradia e outras pessoas, as quais se ausentaram e deixaram ambos sozinhos.

Em certo ponto do trajeto, o recorrente munido de uma espingarda calibre .36, de propriedade da vítima, alvejou a mesma pelas costas e em seguida efetuou mais um disparo em direção a cabeça do ofendido, ocasionando o seu óbito por traumatismo cranioencefálico.

Ato contínuo, após os disparos o apelante amarrou o corpo do ofendido em um tronco de árvore, pelas costas e submergiu o mesmo, em um córrego, o qual foi encontrado pela Polícia somente no dia 24/05/2009, após alerta feito pelos companheiros de acampamento da vítima sobre seu desaparecimento.

Por tais condutas, o Apelante foi pronunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 121, §2º, II e IV e art. 211, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença de pronúncia (Id. 21793130) contra o recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (Id. 21793136) pugnando por sua impronúncia em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 21793142).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 22557840).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da impronuncia por insuficiência de provas.

O recorrente pugna por sua impronuncia em razão da insuficiência de provas.

Vale ressaltar que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação a materialidade está comprovada por meio do Laudo Cadavérico, conforme Id. 21792938, pág. 73.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não tentou matar a vítima, não trazendo aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da CF.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o Recorrente, em tese, é o autor dos delitos em análise.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora Recorrente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com base no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

2.

Do afastamento das qualificadoras.

Pleiteia a defesa o afastamento das qualificadoras, sob a alegação de que não foram fundamentadas corretamente.

Tal tese não merece prosperar.

Em relação as qualificadoras insertas na decisão de pronúncia, entendo ser inviável qualquer decote na presente etapa processual, uma vez que isso estaria condicionado à demonstração inequívoca de improcedência, ou seja do patente descabimento de uma ou de ambas.

Ainda que remanescesse alguma dúvida acerca da configuração da referida qualificadora, recomendável seria remeter a questão à soberana apreciação do Conselho de Sentença, a quem incumbe por força constitucional, a competência para julgar a prática de crimes dolosos contra a vida, embalada (a prática) ou não por uma circunstância que qualifica o crime. Em outras palavras, somente é dado ao juiz togado a possibilidade de decotar qualificadoras acaso manifestamente impertinentes.

E esse não é o caso dos autos.

De tal modo, com base na situação fática esboçada no feito, não se pode concluir de modo inequívoco quanto à improcedência da qualificadora descrita na denúncia; sendo certo que a dúvida, nesta fase procedimental, não beneficia o Apelante.

Por fim, cabe ao Tribunal do Júri o cotejo dos termos da denúncia com o substrato fático trazido pelas provas, o qual verificará a correção da narrativa ali exposta, isto é, sua identidade com a verdade dos fatos, emitindo, soberanamente sua decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Belém, ___ de ___ de 2024

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2024